Tribunal: TJES
Processo: 0009042-37.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009042-37.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON MARCOS DE ABREU e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento de barragem em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas.

2. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, a demandada foi signatária de compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder à presente ação.

3. É possível depreender que houve claro prejuízo ao exercício da atividade pesqueira do autor, com clara afetação de seu patrimônio imaterial, em proporção apta a justificar o dano moral,
cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, valor que se mostra em consonância com o entendimento deste sodalício em demandas assemelhadas.

4. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]Na fase de conhecimento, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações. Precedentes.[...]” (REsp n. 1.837.146/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

5. Recursos parcialmente providos.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização por
danos morais e materiais ajuizada por Edson Marcos de Abreu
em desfavor de Samarco Mineração S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“[...]para condenar a parte requerida a pagar ao demandante indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)[...]”,
além de
“[...]pagar mensalmente ao requerente o valor de um salário-mínimo em vigor à época e de acordo com o valor do salário mínimo em cada vencimento, pelo período em que estiver interrompida a atividade pesqueira na região[...]”
, bem como
“[...]custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação[...]”
. (fls. 520/573, integrada pelo ato ID. 15511779)

Em suas razões recursais, Samarco Mineração S.A. alega que não foi apresentada licença para o exercício de pesca comercial; que não deve incidir o CDC, por inexistir relação de consumo, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva; não foram juntadas provas dos prejuízos alegados, notadamente sobre o valor da remuneração recebida pelo autor; inexiste dano moral a ser ressarcido, bem como que os valores fixados pela sentença se demonstram excessivos e os juros a tal título devem incidir do arbitramento. (fls. 582/601v)

Por seu turno,
Edson Marcos de Abreu entende que tantos os valores fixados a título de danos morais, quanto danos materiais, devem ser majorados; que deve ser afastada a incidência da Selic, a fim de que
“[...]sejam aplicados juros de mora de 1% desde a data do evento danoso e correção monetária a contar da data da sentença ambos até a data do efetivo pagamento, tanto quanto aos danos morais como quanto aos danos materiais, cabendo salientar quanto a estes que a fluência deve respeitar cada vencimento até o efetivo pagamento[...]”
; que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados também sobre as parcelas vincendas. (ID. 15511992)

Contrarrazões apresentadas por Samarco Mineração S.A. (ID. 15511997) e por
Edson Marcos de Abreu (ID. 15512001)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise conjunta dos reclamos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores.

Por conta do desastre foi firmado Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, no qual a demandada e outras comprometeram-se a adotar uma série de obrigações voltadas à recomposição dos danos ambientais e indenizações das vítimas atingidas.

O desastre ambiental, em razão da onda de dejetos, gerou risco a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões, restando claro que o objeto da ação relaciona-se com o dano ambiental decorrente do evento antes mencionado, impondo, portanto, a responsabilidade objetiva, firmada na teoria do risco integral, o que, a teor dos artigos 3º, III, 4º, VII, e 14, §1º, da Lei 6.938/81, conduz à obrigação solidária da reparação dos prejuízos a todos os atores envolvidos, direta ou indiretamente.

Salienta-se que, não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, a requerida foi signatária do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder à presente ação.

No entanto, ainda que objetiva a responsabilidade quanto ao dano ambiental, o dano moral, no caso concreto, não é presumível, sendo imprescindível que a vítima traga elementos mínimos de prova de que efetivamente foi atingida pelas consequências do evento.

É o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares/ES de variadas formas. 3. É objetiva a responsabilidade da apelada quanto ao dever de indenizar os danos por ela causados, ainda que culposamente, cabendo, ainda, a aplicação da inversão do ônus da prova, quando verossímeis as alegações da parte autora, que é parte hipossuficiente. Porém, é indispensável que a parte autora demonstre minimamente o direito alegado. 4. Ou seja, incumbe a parte autora apresentar elementos que comprovem os danos efetivamente suportados pelo requerente a título de lucros cessantes e danos emergentes. E, nessas hipóteses, não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois estes são elementos mínimos para comprovar o direito do requerente, sendo seu dever apresentá-los. [...] 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180019546, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Ademais, sabe-se que o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos que
“[...]
para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação
; b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar[...]” (REsp n. 1.354.536/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 5/5/2014.)

Quanto ao autor da demanda, foi apresentado
“[...]certificado de registro e autorização de embarcação pesqueira válido entre junho de 2015 e fevereiro de 2016 (fls. 31) e carteira de pescador profissional emitida em dezembro de 2014 (fls. 34)[...]”
, além de depoimentos que comprovam a atividade profissional exercida.

Assim, tenho por indubitável os danos morais suportados pelo requerente em decorrência dos transtornos com o desastre versado na lide.

Como bem afirmou a magistrada de 1º grau,
“[...]a Deliberação nº 58 do Comitê Interfederativo considerou como áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão as comunidades localizadas em São Mateus, Linhares, Aracruz e Serra. É de sabença geral, ainda, que, em virtude dos danos causados pelo supracitado desastre ambiental, o Ministério Público Federal ajuizou no ano de 2016 uma ação civil pública, tendo sido determinada a proibição da atividade pesqueira entre Barra do Riacho, em Aracruz, e Degredo, em Linhares, litoral Norte do Espírito Santo. Igualmente é de conhecimento público a existência de diversos laudos técnicos de inúmeros órgãos ambientais, como IBAMA, IEMA, ICMBio e até mesmo de Secretarias Municipais de Meio Ambiente, que indicam as localidades atingidas pelos rejeitos de minério da Samarco Mineração S/A, bem como os impactos nelas causados. Logo, encontra-se comprovado o dano material suportado pela parte autora, pois, com o rompimento da barragem da ré em Mariana/MG, inviabilizou sua principal fonte de subsistência
”
.

O evento, portanto, atingiu a subsistência do requerente causando notórios prejuízos daí decorrentes, que realmente têm o potencial para causar aflição psicológica e, portanto, danos a sua esfera extrapatrimonial.

Assim, é possível depreender que houve claro prejuízo ao exercício da atividade pesqueira do autor, com clara afetação de seu patrimônio imaterial, em proporção apta a justificar o dano moral,
cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, valor que se mostra em consonância com o entendimento deste sodalício em demandas assemelhadas.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos, com as devidas adequações:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO BARRAGEM SAMARCO. RISCO INTEGRAL . INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO DANO AMBIENTAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica que une apelante e apelado é consumerista, haja vista o apelado se enquadrar na condição de consumidor por equiparação, graças ao que dispõe o art. 17 do CDC, isso porque “a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor .” (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003416, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019.) 2 . Além do mais, não há como se furtar do entendimento de que a responsabilidade pelo dano ambiental causado é objetiva, em aplicação a teoria do risco integral, a despeito do que consta no art. 225, §§ 2º e 3º da CF, bem como por interpretação pelo C. STJ em julgamento submetido à temática dos recursos repetitivos REsp nº 1.374 .284/MG (Tema 707). 3. Acerca da condição de pescador, conclui-se que existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Linhares ao tempo do suposto dano ambiental. 4 . O fato de não terem sido apresentados recibos de venda de peixe, tampouco ter percebido seguro defeso deve ser ponderado em conjunto com as demais provas dos autos, e pode ser justificado pela precariedade da atividade e simplicidade dos Requerentes. 5. Já havia requerimento de licença de pescador profissional desde 2012, muito antes do desastre ambiental ocorrido em 2015, e a juntada da Carteira Profissional de Pescador emitida após o ajuizamento da demanda, sepulta qualquer dúvida sobre este ponto, afinal, trouxe de forma clara a data do 1º Registro junto ao Ministério de Pesca e Aquicultura, em 30/10/2012. 6 . No que tange ao dano material, entendo que o autor deva receber o benefício mensal de um salário-mínimo vigente, retroagindo à data da suspensão da atividade de pesca (22/06/2016), e perdurando até o retorno da atividade pesqueira da região. No tocante às parcelas vincendas, tal medida deverá ser cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado, iniciando-se o fornecimento do benefício até o dia 05 do mês seguinte ao da intimação da ré do teor deste Acórdão, sob pena de multa mensal, que fixo em R$1.000,00 (mil reais). 7 . Já em relação ao dano moral e sua quantificação, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa. Assim, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, devendo a atualização ser corrigida de ofício, sendo a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11 .2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 8. Recurso conhecido e provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001201-74 .2019.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA - IMPACTOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA - LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA - AUXÍLIO FINANCEIRO - LUCROS CESSANTES - NATUREZA DISTINTA - COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA - DANOS MORAIS MINORADOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A sentença objurgada se ateve aos limites estabelecidos pela causa de pedir e pedido, não havendo que se falar em sentença extra petita , já que o decisum se encontra em perfeita consonância com o que estabelece a legislação processual vigente e o entendimento uníssono do C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada . 2 O Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante. 3 - As testemunhas ouvidas no processo deram conta de exemplificar a atividade desenvolvida pela autora, revelando que ela realizava a atividade de comercialização e limpeza de peixes e frutos do mar há aproximadamente 20 (vinte) anos . Desse modo, em que pese as alegações do apelante, tem-se que a autora comprovou o exercício de atividade remunerada relacionada à pesca, inexistindo elementos contrários a ilidir as provas trazidas aos autos. 4 - Estabelece o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor que se equiparam a consumidores todas as vítimas do evento, não constando do mencionado dispositivo qualquer ressalva. E isso porque o consumidor por equiparação é aquele que, embora não faça parte diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos danosos da falha na prestação do serviço ou do produto, merecendo tutela pela legislação especial . 5 - O entendimento consignado na sentença prescinde retoques por parte deste Tribunal, já que a partir do primeiro aditivo ao termo de compromisso socioambiental preliminar, assinado em dezembro de 2015 entre o Ministério Público Federal e a Samarco, ficou acordado que a verba não se confundiria com os lucros cessantes, visto que não sofreria a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 6 - Tendo em vista os parâmetros adotados por este Tribunal, bem como o impacto da poluição do Rio Doce na esfera individual da autora, reforma-se a sentença para fixar a verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o patamar estabelecido em sentença se revela exorbitante em consideração a gravidade da lesão e a intensidade do sofrimento suportado. 7 - Recurso parcialmente provido.” (TJ-ES - AC: 00078055620168080030, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO BARRAGEM SAMARCO. RISOC INTEGRAL . INTERRUPÇÃO DA ATIVIDAE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL . PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada pela aplicação da teoria da asserção . 2. Mérito: A relação jurídica que une apelante e apelado é consumerista, haja vista o apelado se enquadrar na condição de consumidor por equiparação, graças ao que dispõe o art. 17 do CDC, isso porque “a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.” (AgRg no AREsp 589 .798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003416, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019.) 4. Além do mais, não há como se furtar do entendimento de que a responsabilidade pelo dano ambiental causado é objetiva, em aplicação a teoria do risco integral, a despeito do que consta no art . 225, §§ 2º e 3º da CF, bem como por interpretação pelo C. STJ em julgamento submetido à temática dos recursos repetitivos REsp nº 1.374.284/MG (Tema 707) . 5. Acerca da condição de pescador, conclui-se que existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Linhares ao tempo do suposto dano ambiental, não sendo pressuposto necessário que exerça a atividade de pesqueira de forma exclusiva e profissional, notadamente porque o desastre atingiu a esfera jurídica do recorrente, conforme prova oral produzida nos autos. 6. No que tange ao dano material, entendo que o autor deva receber o benefício mensal de um salário-mínimo vigente, retroagindo à data da suspensão da atividade de pesca (22/06/2016), e perdurando até o retorno da atividade pesqueira da região . No tocante às parcelas vincendas, tal medida deverá ser cumprida de imediato, independentemente do trânsito em julgado, iniciando-se o fornecimento do benefício até o dia 05 do mês seguinte ao da intimação da ré do teor deste Acórdão, sob pena de multa mensal, que fixo em R$1.000,00 (mil reais). 7. Já em relação ao dano moral e sua quantificação, deve-se levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima, as peculiaridades do caso, evitando, ainda, o enriquecimento sem causa . Assim, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional e razoável para atender às peculiaridades do presente caso, devendo a atualização ser corrigida de ofício, sendo a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18.11.2015), vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007815-03.2016 .8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Em relação ao pensionamento mensal no período de inviabilização das atividades pesqueiras do autor, anoto que não merece reparo o julgado, eis que apesar de evidente o prejuízo, anuo com a conclusão de que
“[...]inexistem nos autos provas concretas de exatamente quanto o autor recebia da atividade pesqueira, mas somente o apontamento de valores discrepantes pelas testemunhas[...]”
, devendo ser mantida a condenação de pagamento de um salário-mínimo mensal no período de inatividade.

Entretanto, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, tenho que vinga a irresitnação do autor, pois a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ se firmou no sentido de que
“[...]Na fase de conhecimento, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial, quando decorrente da condenação em ação indenizatória com vistas à percepção de pensão mensal, deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações. Precedentes.[...]” (REsp n. 1.837.146/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao apelo de Edson Marcos de Abreu, para determinar a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do pensionamento mensal (parcelas vencidas acrescidas de uma anualidade) e
dou parcial provimento
ao recurso de Samarco Mineração S.A., para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), com atualização pela taxa Selic desde o evento danoso,
vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.